Tribunal: TJDFT
Processo: 0757543-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO DA REQUERENTE COMO CELETISTA PARA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE EFETIVAÇÃO COMO CONCURSADO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da sua pretensão. Afirma que preenche os requisitos objetivos e subjetivos de decisão do TCDF - Tribunal de Contas do Distrito Federal e que a discussão foi reaberta no ano de 2020, não havendo que se falar em prescrição. Requer a condenação do réu a efetivá-lo como se concursado fosse e, em seguida, seja reintegrado ao cargo que anteriormente exercia, já que exercia atribuições típicas de servidor público. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, tendo em vista que o recorrente comprovou a condição de hipossuficiência, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. Com efeito, o art. 1o do Decreto 20.910/1932 dispõe que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No caso, a rescisão do contrato de trabalho do autor com o ICS – Instituto Candango de Solidariedade ocorreu em 09/05/2005. Portanto, se esgotou em 09/05/2010 o prazo para pleitear judicialmente todo e qualquer direito decorrente da relação de trabalho em face do Distrito Federal. A presente ação foi proposta em 2023, de modo que a pretensão inicial está prescrita, tal como decidido pelo Juízo de origem.
IV. Cumpre observar que a decisão no 1541/2021 (ID 61436922) não reconheceu nenhum direito dos representantes à admissão como concursados. Além disso, se trata de carreiras e cargos totalmente distintos daquele ocupado pelo autor recorrente. Por fim, citada decisão não acarreta renúncia tácita à prescrição. O STJ firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1.109: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado."
V. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
VI. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95). Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.